Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715101-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PORTARIA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. AFRONTA. AUTORIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA EGRÉGIA TURMA NO JULGAMENTO DE PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Sendo evidente que o acórdão proferido na APC 0026088-93.2016.8.07.0018, reputou regular a contratação da apelante, bem assim improcedente o pedido de sua condenação por improbidade administrativa, a instauração de processo administrativo de responsabilização objetiva da empresa, fundamentado nos mesmos fatos que deram ensejo ao ajuizamento da ação de improbidade, afronta a autoridade da decisão proferida por este órgão colegiado. 2. Reclamação julgada procedente. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso também não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, razão pela qual aplicável o veto preconizado no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003